Tribunal: TJMT
Processo: 1026087-95.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026087-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1026087-95.2020.8.11.0000 – ID nº 83228493

EMBARGANTES
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL e OUTRO

EMBARGADO
: JOAO SICHIERI JUNIOR

TERCEIROS INTERESSADOS
: THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO -
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1026087-95.2020.8.11.0000 – ID nº 83228493

EMBARGANTES
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL e OUTRO

EMBARGADO
: JOAO SICHIERI JUNIOR

TERCEIROS INTERESSADOS
: THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
83228493

objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 82602466
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026087-95.2020.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
deferiu pedido de levantamento de valores em favor do exequente, diante do oferecimento da caução de imóvel suficiente para garantir o valor liberado, sendo inclusive expedido o respectivo alvará.

Em suma, aduz o embargante que a decisão resta omissa com relação à existência das condições legais à suspensão da execução, sob o argumento de que,

muito embora a embargante tenha oposto os necessários Embargos à Execução, que foram autuados sob os nº 1004910 - 52.2020.8.11.0040 e nº 1005252 -63.2020.8.11.0040, aduzindo, entre outras coisas, a nulidade dos títulos executados e requerendo a imediata suspensão da ação de execução, é certo que o MM. Juízo
a quo
não só não julgou tais embargos, como também sequer decidiu acerca do requerimento da concessão do efeito suspensivo!

Desta forma, sustenta haver a omissão deste Tribunal sobre a inércia do MM. Juízo
a quo
para decidir os pedidos de concessão de efeito suspensivo. Os requerimentos foram devidamente realizados pela Embargante, que não pode ser penalizada pela ausência de decisão do Juízo
a quo
sobre o assunto.

E pondera:

“(...)
Parece estranho aos olhos da Embargante é que, enquanto os dois Embargos à Execução – que contêm argumentos jurídicos suficientes para serem acolhidos – não foram, até a presente data, julgados pelo d. Juízo a quo, a Ação de Execução manejada pelo Embargado segue a todo vapor, inclusive, com recente deferimento de prematuro levantamento de valores depositados no bojo do processo executório em detrimento do devido processo legal e observância ao princípio da menor onerosidade ao Executados, ora Embargante
.

Além disso, a Embargante ainda trouxe relevante argumentação sobre a invalidade da ação de execução manejada pelo Sr. João Sichieri Junior, que em claro abuso de direito, utiliza o poder judiciário para causar dano e prejudicar o exercício profissional da Embargante.

Mas não é só! A Embargante ainda expôs exaustivamente em seu Agravo de Instrumento que não só havia devida garantia do MM. Juízo da ação de execução, em valor 9 (nove) vezes superior ao pretendido pelo Embargado, como havia constrito diversos imóveis de propriedade do Embargante causando-lhe excessivo ônus ao qual não deu causa.

Veja, Excelência, que conforme exposto pela Embargante, para garantia de satisfação da Ação de Execução no valor histórico de R$ 3.170.972,06 (três milhões, cento e setenta reais mil, novecentos e setenta e dois reais e seis centavos), foram constritos bens da Embargante no valor de ao menos R$ 45.706.938,28 (quarenta e cinco milhões, setecentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).”

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício existente, consequentemente seja provido o agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão tido como omisso
:

“
V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso em comento, pretendem os agravantes a
suspensão da execução
, consequentemente, do levantamento determinando no do
alvará nº 657562-0
, no montante de
R$ 1.700.354,42 (um milhão, setecentos mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
.

Ao deferir o levantamento, a douta Juíza de Direito – Dra. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, foi diligente em liberar o valor mediante prestação de caução, sendo ofertado pelo exequente um imóvel matriculado sob nº 63.637 do CRI de Sorriso-MT. (
ID nº 78992461
).

Analisando os
Embargos à Execução nº 1005252-63.2020.8.11.0040
e nº
1004910-52.2020.8.11.0040
na origem, constata-se que não há apreciação ou concessão de efeito suspensivo à execução, objeto do alvará.

Pois bem.

É cediço que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já com o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1º do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, " quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

Como visto, para a
suspensão da execução,
necessária a concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor
, o que ainda não ocorreu na origem, portanto, nada impedindo o prosseguimento da execução, como fez o Juízo singular.

Por outro lado,

ainda que fosse possível a apreciação da questão neste juízo “ad quem”, certo é que pelos documentos carreados aos autos não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada, ante a ausência por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei
.

Também do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifei
.

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1º,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O

art.

919, §

1º,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4ª Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019
).
Grifei
.

No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os aludidos danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à executada, ora agravante, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o
artigo 776 do CPC/15
, tanto é que foi prestada caução para garantir a execução.

Nesse sentido, leciona
Negrão e Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39ª, Editora Saraiva, 2007
, verbis:

“Acolhidos os embargos, no todo ou em parte, e tendo o executado sofrido danos em razão da execução, fica o exequente obrigado a repará-los”.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos recorrentes, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-"

Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021